Tribunal: STF
Processo: HC 207860
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Luan Henrique Gabriel de Lima, Patrícia Rosana Gomes, Valdenir Avelino da Silva e William Carvalho Aztrizi contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 684.712/PR (págs. 493-499 documento eletrônico 6).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “os pacientes estão presos preventivamente há 01 (um) ano, 5 meses e 11 dias pela suposto prática do crime de associação para o tráfico. 



    Com efeito, após inúmeras vezes, houve o cancelamento da audiência de instrução e julgamento. 



    Diante da demora insjustificável no término da instrução procedimental, a defesa impetrou HC perante o E. STJ, o qual teve a ordem denegada.



    Com efeito, NOVAMENTE, A AUDIÊNCIA QUE ESTAVA MARCADA PARA O DIA 27.09.2021, MAIS UMA VEZ, FOI CANCELADA. 



    Em outras palavras, certamente, verificou-se excesso de prazo na formação de culpa dos pacientes, sem que os mesmos tenham contribuído com a demora. 



    […]



    Nobre julgador,não obstante os pacientes estejam preso há mais de 424 dias, em um procedimento que apresenta pouca complexidade, tem-se que a finalização da instrução não ocorreu, violando de forma frontal o entendimento do própria E. TJPR, senão vejamos” (págs. 2-5 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer 



    “seja concedida a liminar, com o reconhecimento do excesso de prazo na formação de culpa, com a consequente colocação do paciente em liberdade, para que possa responder em liberdade a acusação que lhe é feita pela r. órgão Ministerial. 



    Seja reconhecida a ilegalidade do processo, com a concessão da ordem EM DEFINITIVO” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Acentue-se, de início, que embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa. Precedentes: HC 108.219, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 08.08.12; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 1º.09.11; HC 102.164, Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 24.05.11; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 21.11.12; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 12.12.12; HC 108.219, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 08.08.12. 2. In casu, o Tribunal a quo decidiu que a prisão preventiva do paciente ‘encontra-se fundamentada na periculosidade, demonstrada nas investigações policiais sua participação em organização criminosa, além da expressiva quantidade da droga apreendida em seu poder, evidenciando personalidade tendente à prática de crimes da espécie’. 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. 



    II - In casu, verifica-se que a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, todavia marcada por suas particularidades, não havendo qualquer elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na condução feito, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal suscetível de provimento do presente recurso 



    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido” (págs. 493-499 documento eletrônico 6).



    Pois bem, quanto ao alegado excesso de prazo para a instrução criminal, vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, e na linha jurisprudencial desta Suprema Corte, que os autos tramitam de maneira regular, principalmente se consideradas as peculiaridades da causa.



    Nesse sentido, reitere-se, observou o Ministro Relator no STJ que



    “a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, todavia marcada por suas particularidades, a exemplo do que consigna a Corte de origem que ‘o trâmite processual ocorre dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, até porque qualquer suposto atraso no processo é perfeitamente justificável no número de denunciados (27), constando narrativa de 37 fatos, do que denota ser o feito de alta complexidade’, não havendo qualquer elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na condução feito, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal suscetível de provimento do presente recurso” (págs. 498-499 do documento eletrônico 6).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator